Tribunal: TJDFT
Processo: 0726777-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de violação de domicílio (CP, art. 150) e descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei Maria da Penha, art. 24-A), em decorrência de invasão da residência da ex-companheira, em desrespeito à ordem judicial que o proibia de se aproximar da vítima. A sentença fixou pena de 2 anos de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime semiaberto, além de indenização mínima por danos morais no valor de um salário mínimo. A Defesa arguiu, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, pleiteou a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação do Núcleo de Prática Jurídica para apresentação da resposta à acusação; (ii) estabelecer se é cabível a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A ausência de intimação específica para apresentação de resposta à acusação não caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que houve certificação de vista dos autos à instituição, participação do defensor em audiência e ausência de insurgência no momento oportuno, configurando preclusão.
4 - A alegação de prejuízo não foi individualizada nem comprovada, inviabilizando a decretação de nulidade, conforme o princípio do "pas de nullité sans grief" (CPP, art. 563).
5 - A materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas, especialmente pela confissão judicial do réu e demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, não sendo objeto de insurgência no apelo.
6 - A pena foi corretamente dosada, observando-se a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, além da devida consideração da agravante da violência doméstica na pena pelo crime de violação de domicílio, com aplicação do concurso material.
7 - A fixação de indenização por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP e na tese fixada no Tema 983 do STJ, sendo prescindível a instrução probatória em casos de violência doméstica.
8 - A redução do valor da indenização é cabível em razão da hipossuficiência econômica do réu e da inexistência de circunstâncias agravantes relevantes, fixando-se o montante em R$ 600,00, valor que representa o mínimo indenizatório e pode ser complementado na via cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - A ausência de intimação específica para o defensor público ou núcleo conveniado não configura cerceamento de defesa se houve ciência da instituição, atuação em audiência e ausência de impugnação tempestiva.
2 - A fixação de indenização por danos morais é admissível na sentença penal condenatória em casos de violência doméstica, mesmo sem instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso.
3 - A situação econômica do réu pode justificar a redução do valor indenizatório, desde que não implique sua exclusão nem represente enriquecimento indevido da vítima.